Tribunal: TJES
Processo: 5006566-42.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006566-42.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVAN DE SOUZA ZAMPERINI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006566-42.2023.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GILVAN DE SOUZA ZAMPERINI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ALEXANDRE BUAIZ NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA QUANTO À FRAUDE. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. ESTORNO DO VALOR BLOQUEADO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA QUANTO AO MONTANTE RETIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto ao mérito, nota-se que o caso em tela cuida de “golpe do leilão falso”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar participando de leilão de bens junto a empresa idônea e instigada a realizar depósito referente ao lance vencedor em favor de estelionatário, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

(3). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização dos Recorridos.

(4). Em relação ao réu ALEXANDRE BUAIZ NETO, observo que não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrido responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrido).

(5). Já no que se refere aos réus BANCO DO BRASIL e CORA, há que se ponderar que os serviços bancários prestados pelos Recorridos podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço dos Recorridos.

(6). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(7). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorridos e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(8). Para além disso, restou comprovado que as instituições financeiras diligenciaram no sentido de tentar recuperar os valores pagos pelo Recorrente em favor dos terceiros desconhecidos, tendo, portanto, cumprido com as diligências que lhes incumbiam, não havendo que se falar em falha de sua responsabilidade no particular, razão pela indevida compensação por danos morais aos consumidores.

(9). Por outro lado, no que se refere às diligências relativas à tentativa de recuperação de valores, observo que a recorrida CORA informou que logrou êxito parcial em proceder com o bloqueio do montante de R$ 30,12 na conta do beneficiário do pagamento feito pela parte autora (vide ID de origem 30812511). Nesse contexto, evidente que devida a restituição desse montante ao Autor, sendo certo que, apesar de afirmar a recorrida CORA que procedeu ao seu estorno, nada comprova nesse sentido.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR a ré CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A à restituição do montante de R$ 30,12 (trinta reais e doze centavos).
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)